Tribunal: TJES
Processo: 5017043-81.2021.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VÍCIO FORMAL. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE INSTAURADORA. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA. NULIDADE DA DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos de ação anulatória de ato administrativo movida em face do Município de Serra. A autora, servidora pública no cargo de agente comunitário de segurança, contesta sua demissão após processo administrativo disciplinar (PAD) que concluiu pela suposta omissão de doença preexistente (depressão) durante o exame admissional. A sentença de primeira instância declarou a nulidade do PAD, determinou a reintegração da autora e o pagamento das vantagens não recebidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício formal no processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da autora; (ii) definir se a autora omitiu ou não a existência de doença preexistente incapacitante no momento de sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo disciplinar apresenta vício formal relevante, pois foi instaurado e conduzido por autoridade incompetente, em desacordo com a legislação municipal (Lei nº 4.686/2017), que atribui tal competência ao Corregedor da Guarda Civil Municipal.

A autora não omitiu doença preexistente durante o exame admissional, pois o diagnóstico de depressão ocorreu nove meses após sua posse, e o tratamento psiquiátrico anterior referia-se à aerofobia, sem relação com a aptidão para o cargo.

A decisão de demissão foi fundamentada em interpretação equivocada de laudos médicos, desconsiderando que a autora havia sido considerada apta pela junta médica oficial à época de sua admissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
: 1. Constatou-se a instauração e condução de processo administrativo disciplinar por autoridade incompetente, o que enseja a sua nulidade. 2. A demissão da servidora, no caso, é inválida, uma vez comprovado que o diagnóstico de depressão ocorreu após a posse e que o tratamento anterior não comprometeu a aptidão para o cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 2.360/2001, arts. 12, V, 158, III, 175, IV; Lei nº 13.022/2014, art. 10; Lei nº 4.686/2017, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 22.606/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.11.2021, DJe 10.12.2021; STJ, RMS 43.831/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.10.2021, DJe 26.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017043-81.2021.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SUZIKELLY SUSSUARANA RIBEIRO e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VÍCIO FORMAL. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE INSTAURADORA. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA. NULIDADE DA DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos de ação anulatória de ato administrativo movida em face do Município de Serra/ES. A autora, servidora pública no cargo de agente comunitário de segurança, contesta sua demissão após processo administrativo disciplinar (PAD) que concluiu pela suposta omissão de doença preexistente (depressão) durante o exame admissional. A sentença de primeira instância declarou a nulidade do PAD, determinou a reintegração da autora e o pagamento das vantagens não recebidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício formal no processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da autora; (ii) definir se a autora omitiu ou não a existência de doença preexistente incapacitante no momento de sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo disciplinar apresenta vício formal relevante, pois foi instaurado e conduzido por autoridade incompetente, em desacordo com a legislação municipal (Lei nº 4.686/2017), que atribui tal competência ao Corregedor da Guarda Civil Municipal.

A autora não omitiu doença preexistente durante o exame admissional, pois o diagnóstico de depressão ocorreu nove meses após sua posse, e o tratamento psiquiátrico anterior referia-se à aerofobia, sem relação com a aptidão para o cargo.

A decisão de demissão foi fundamentada em interpretação equivocada de laudos médicos, desconsiderando que a autora havia sido considerada apta pela junta médica oficial à época de sua admissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. Constatou-se a instauração e condução de processo administrativo disciplinar por autoridade incompetente, o que enseja a sua nulidade.

2. A demissão da servidora, no caso, é inválida, uma vez comprovado que o diagnóstico de depressão ocorreu após a posse e que o tratamento anterior não comprometeu a aptidão para o cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 2.360/2001, arts. 12, V, 158, III, 175, IV; Lei nº 13.022/2014, art. 10; Lei nº 4.686/2017, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 22.606/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.11.2021, DJe 10.12.2021; STJ, RMS 43.831/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.10.2021, DJe 26.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença de evento ID. n.º 7930371, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação anulatória de ato de demissão de cargo público” ajuizada por
SUZIKELLY SUSSUARANA RIBEIRO
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a
)

declarar
a nulidade do processo administrativo disciplinar nº 14.178//2018 e dos Decretos de demissão nº 6306/2020 e nº 1840/2021, expedidos pelo prefeito de Serra/ES;
b
)

determinar
a reintegração da autora ao cargo de agente comunitário de segurança do Município de Serra/ES;
c
)

condenar
o requerido ao ressarcimento de todas as vantagens que não foram percebidas pela autora desde a sua demissão, conforme previsão dos art. 20 da Lei Municipal nº 2.360/2001.

Conforme se depreende da petição inicial, a requerente afirma que por meio de concurso público foi investida, em 06/03/2017, no cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Serra-ES (Guarda Civil).

Alega-se que, em cumprimento ao item 10.3.1 do edital de abertura do concurso e do edital de convocação para perícia médica, o candidato, devido à exigência de manuseio de arma de fogo para o desempenho da função, deveria apresentar um laudo psiquiátrico e se submeter à avaliação médica admissional, realizada por perito oficial.

Argumenta que, em atendimento às exigências do edital: (i) entregou um laudo psiquiátrico emitido em 12/12/2016, que atestava suas plenas condições psíquicas para o exercício de suas atividades laborativas, e (ii) passou, em 17/02/2017, pela avaliação médica admissional prevista no edital, sendo aprovada.

Contudo, em dezembro de 2017, nove meses após assumir o cargo público, fora diagnosticada com depressão (CID 10 F 33.2), motivo pelo qual solicitou afastamento de 60 dias.

Alega que, em exame pericial realizado em 23/01/2018, a médica do Município de Serra-ES, Dra. Suely Rabello (CRM/ES 3.945), negou o pedido de licença médica e determinou que a servidora retornasse ao trabalho no dia 24/01/2018.

Afirma ainda que, naquela ocasião, além de negar a licença, a médica teria adotado um comportamento inadequado e incompatível com as funções públicas. Por isso, no mesmo dia da perícia (23/01/2018):
(i)
apresentou uma representação ao Ministério Público do Espírito Santo, registrada sob o nº 2018.0001.8248-19, e
(ii)
protocolou uma reclamação no Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra-ES (IPS), registrada sob o nº 2018.12.100099 PA.

Tais medidas resultaram na instauração de um Inquérito Administrativo Disciplinar, sob o nº 14.178/2018, para apurar a conduta da médica.

Contudo, segundo afirma a requerente, durante a investigação, a comissão disciplinar, de forma equivocada e retaliatória, redirecionou o objeto do inquérito para investigar supostas irregularidades cometidas pela autora. Assim, a autora, que havia solicitado as investigações, passou a ser alvo de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

De acordo com o relatório final do PAD (fls. 258-273), a AUTORA teria omitido, durante o exame admissional de 17/02/2017, a existência de uma doença preexistente que a incapacitava para o cargo público (depressão). Isso teria sido constatado pelos laudos apresentados para obtenção de licença médica, onde o psiquiatra Antônio José Nunes Faria (CRM/ES 4.416) declarou que a AUTORA estava sob tratamento médico-psiquiátrico contínuo desde 27/09/2016.

Com base nessa suposta omissão, a comissão do PAD recomendou a demissão da requerente, decisão acolhida pelo Prefeito de Serra-ES (fls. 277-279 do PAD), sob o fundamento de violação aos artigos 12, V, 158, III, e 175, IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001, e ao item 11.3 do Edital do Concurso.

Todavia, sustenta que embora estivesse em acompanhamento psiquiátrico desde setembro de 2016, só foi diagnosticada com depressão em 06/12/2017, nove meses após sua posse, ocorrida em 06/03/2017 e que, portanto, não houve omissão de doença preexistente que a inabilitasse para o cargo de guarda civil.

Aduz, ainda, que na realidade, o tratamento psiquiátrico iniciado em 2016 se referia à aerofobia (medo de voar), conforme os laudos anexos.

Por fim, registra que, uma vez que o diagnóstico de depressão ocorreu nove meses após sua investidura, restou claro que não houve qualquer omissão de doença preexistente que a tornasse inapta para o cargo. Inclusive, no exame pericial de 23/01/2018, a própria médica do Município, Dra. Suely Rabello, atestou que a depressão da requerente não era preexistente à nomeação.

Defende, assim, que a punição de demissão é ilegal, uma vez que, sem provas concretas, a Administração Pública impôs a penalidade máxima, presumindo indevidamente que a requerente teria omitido uma condição que a tornava inapta para o cargo.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de primeiro grau para determinar a reintegração provisória da requerente no cargo. Contra a referida decisão, o ente público interpôs agravo de instrumento (5000538-28.2022.8.08.0000), que restou
desprovido
por esta Egrégia Câmara.

Em contestação, o
MUNICÍPIO DE SERRA
alega a regularidade do processo administrativo de penalidade de demissão e a impossibilidade de o Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo.

Ao julgar
procedente
a demanda, a magistrada concluiu que o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da autora apresentou vícios relevantes, especialmente no que tange à competência das autoridades envolvidas. A julgadora destacou que o processo não foi instaurado pela autoridade competente, conforme previsto pela legislação municipal, o que fere os princípios da legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Além disso, convenceu-se de que houve falha no encaminhamento do relatório conclusivo à autoridade correta, invalidando o procedimento.

A magistrada também entendeu de que a autora não omitiu doença preexistente no momento de sua posse, uma vez que a depressão foi diagnosticada após a investidura no cargo, e o tratamento psiquiátrico anterior referia-se à aerofobia, sem relação com a capacidade de exercer as funções do cargo.

Por fim, a julgadora singular asseverou que a requerente não teve a oportunidade de produzir prova pericial para afastar as acusações que lhe foram imputadas, violando seu direito à ampla defesa. Por fim, reconheceu a ilegalidade da pena de demissão, determinando sua nulidade e a reintegração da autora, com o ressarcimento de vantagens não recebidas desde sua demissão.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, verifica-se ser o caso confirmação da sentença ora reexaminada.

Harmonizando o fundamental de acesso à justiça com o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência nacional tem consolidado o entendimento de que o controle judicial sobre processos administrativos disciplinares deve se limitar à verificação da regularidade do procedimento, observando os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “é possível o controle judicial do processo administrativo disciplinar, desde que restrito à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato” (MS 22.606/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe 10/12/2021, STJ), e que “no âmbito do controle judicial, cabe ao Judiciário avaliar apenas a regularidade do procedimento, com base nos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (RMS 43.831/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021, STJ).

No presente caso, sob a justificativa de que a servidora teria ocultado a existência de uma doença incapacitante para o cargo público (Transtorno Depressivo Recorrente), o município justificou a demissão com base em violação aos artigos 12, inciso V, 158, inciso III, e 175, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.360/2001, e no art. 10 da Lei nº 13.022/2014, sendo a aptidão mental e psicológica um requisito para investidura no cargo de guarda municipal.

Ocorre que a análise do processo administrativo disciplinar revela um evidente vício na motivação da penalidade de demissão, dado que a decisão foi fundamentada na omissão de uma doença preexistente, com base em uma interpretação equivocada dos laudos médicos psiquiátricos.

Durante o processo administrativo, foi confirmado que a requerente iniciou tratamento psiquiátrico em 2016, antes da investidura no cargo. Entretanto, os documentos mostram que esse tratamento se referia à fobia de avião (ID. 7930177), o que não a incapacitava para o cargo. À época do concurso, laudos atestaram sua aptidão mental, o que foi corroborado pela junta médica oficial (ID. 7930153).

No decorrer de seu trabalho como Agente Comunitário de Segurança, a requerente foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente, em razão das condições do trabalho, o que surgiu após sua nomeação. Portanto, a justificativa da demissão com base em doença preexistente se revela infundada.

Logo, reputa-se adequada a conclusão do juízo
a quo
no sentido de que a autora não omitiu doença preexistente no momento de sua posse, uma vez que a depressão foi diagnosticada após a investidura no cargo, e o tratamento psiquiátrico anterior referia-se à aerofobia, sem relação com a capacidade de exercer as funções do cargo.

Além disso, constata-se o acerto da sentença ao ter reconhecido a incompetência da CIAD da Procuradoria Municipal de Serra/ES para instaurar e processar o PAD, pois, de acordo com o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal da Serra/ES (Lei nº 4.686/2017), a competência para instauração, condução e julgamento de processo administrativo disciplinar contra Agente Comunitário de Segurança é do Corregedor da Guarda Civil Municipal (art. 67).

Dessa forma, tanto por vício formal, quanto por conclusão em desacordo com a prova do PAD e, portanto, ilegal, o ato administrativo padece de nulidade, não havendo mácula a ser reparada em sede de remessa necessária.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
da presente Remessa Necessária,
confirmando
a sentença devolvida
ex officio
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da remessa necessária, confirmando a sentença.

Acompanho o voto de relatoria.